Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM DESFAVOR DO GENITOR. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REJEITADO. ILEGITIMIDADE SUSCITADA. REJEIÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. MAIORIDADE ALCANÇADA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO. INSTAURAÇÃO DA PANDEMIA. SITUAÇÃO PECULIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DO GENITOR. NECESSIDADE ALIMENTAR CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO GENITOR DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA VERBA ALIMENTAR SOBRE 13o SALÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 1.1. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC.

2. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzida em petição autônoma, e não em razões de apelação, sob pena de não ser conhecido.

3. O recolhimento do preparo, além de configurar ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, implica em desistência tácita da concessão da benesse.

4. Falece interesse recursal à autora no que tange ao pedido de incidência da verba alimentar sobre o décimo terceiro salário do genitor, diante da determinação expedida pelo juízo contemplar referido benefício.

5. A pretensão da autoral está fundamentada no vínculo de parentesco e conforme os critérios legais, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa.

6. A maioridade não obsta o direito à percepção de alimentos, que está ancorado na relação do vínculo de parentesco e que pode ser deferido desde que sejam comprovado o binômio possibilidade x necessidade. 5.1. Em que pese a autora não estar matriculada em instituição de ensino superior, a fixação de alimentos, pelo juiz a quo, teve como fundamento a análise do caso concreto, pois, assim que houve o implemento da maioridade da apelada, instalou-se o quadro caótico da pandemia provocada pelo COVID-19, impactando negativamente os seus estudos e a inserção no mercado de trabalho. 5.2. Contra esse fundamento, adotado na sentença, para fixação da verba alimentar, o réu sequer se insurgiu em suas razões recursais, limitando-se tão somente a copiar e colar as razões despendidas na contestação, sendo tal fato matéria incontroversa, diante da ausência de impugnação específica.

7. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para majorar a verba alimentar estipulada na origem, inclusive porque não há comprovação de outras rendas auferidas pelo genitor.

8. Preliminar de deserção rejeitada. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Pedido de tutela de urgência recursal rejeitado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recurso do réu e da autora desprovidos na parte conhecida.